Tribunal: STF
Processo: RE 78290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Taxa de despacho aduaneiro. Seu pagamento por empresa que importou mercadoria destinada à sua indústria e que gozava de isenção. Repetição do indébito. Inocorrência de repúdio ao direito federal, bem assim de dissídio com a Súmula 546. Recurso não conhecido.